Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720226-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, JOSE HANIEL DE SOUZA BARROS, THIAGO MOREIRA PARRY D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA e THIAGO MOREIRA PARRY em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, em razão da não convocação dos reclamantes para celebrarem contrato de trabalho (ID 19172718). A demanda foi inicialmente distribuída à 7a Vara do Trabalho de Brasília, que proferiu, em 22/09/2017, sentença de improcedência (ID 19172752). Foi interposto recurso ordinário contra a sentença. Nesse interregno, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da competência para processar e julgar demandas nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado (Tema 992), nos seguintes termos: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Os embargos opostos no RE-960429/RN foram acolhidos, para modular os efeitos do julgamento, nos seguintes termos: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. (g.n.) Intimados a se manifestarem, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS pugnou, no ID 32048990, pela remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 10a Região para julgamento do recurso ordinário interposto pelos autores, em atenção aos termos da modulação de efeitos. Os autores quedaram-se inertes, consoante certidão de ID 32702660. Brevemente relatados, decido. Considerando que a Justiça Trabalhista proferiu sentença em 22/09/2017, antes, portanto, do marco temporal fixado no julgamento do RE 960429/RN (06/06/2018), o processo em análise deve prosseguir na Justiça especializada, conforme tese fixada no julgamento do tema 992/STF. Ante o exposto, com amparo no disposto no art. 1.040, do CPC, DETERMINO o imediato retorno dos autos à Justiça do Trabalho. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator